Tribunal: STF
Processo: AP 2091
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 18/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, para que “a área livre para circulação seja ampliada para abranger, além do Município de Maricá, no qual reside, o Município de Niterói, vizinho e limítrofe em relação ao bairro de sua residência, bem como que os horários de circulação sejam ampliados para às 23h durante a semana e aos sábados entre as 9h da manhã e 18h.” (Petição STF nº 14470/2024)



    Na referida Manifestação, a defesa de THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA também apresentou as justificativas para o descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (Petição STF nº 14470/2024), nos seguintes termos:



     



    “O aparelho utilizado pelo RÉU vem sofrendo com ausência de sinal provavelmente em razão da localização em que reside, por se tratar de uma área remota e montanhosa, que divisa entre duas cidades situadas na região litorânea do Estado do Rio de Janeiro (Maricá e Niterói), impossibilitando que o mesmo viva sua vida com o mínimo de dignidade, uma vez que segue "preso", desta vez em uma tomada elétrica e com o risco de não saber se o equipamento está carregado ou se a situação é pertinente ao equipamento que, desde a sua instalação, vem apresentando comportamento variável, piscando, vibrando constantemente e, por fim, tem permanecido apagado sem apresentar qualquer sinal de que está funcionando corretamente.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 090.740.217-86, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (viii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    No tocante ao descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu por ocasião da concessão de liberdade provisória, observam-se inúmeros episódios de descumprimento das medidas (Petição STF nº 2566/2024):



    - Dia 17/11/2023: violação da área de inclusão (22:01:28 até 22:37:28).



    - Dia 18/11/2023: violação da área de inclusão (10:03:28 até 22:00:34).



    - Dia 21/11/2023: violação da área de inclusão (10:03:28 até 22:00:34).



    - Dia 22/11/2023: violação da área de inclusão (06:02:34 até 22:00:34).



    - Dia 27/11/2023: violação da área de inclusão (09:50:51 até 22:00:46).



    - Dia 28/11/2023: violação da área de inclusão (06:02:46 até 22:00:34 do dia 30/11/2023).



    - Dia 2/12/2023: violação da área de inclusão (13:23:16 até 14:51:16).



    - Dia 3/12/2023: violação da área de inclusão (17:27:16 até 17:55:16).



    - Dia 4/12/2023: violação da área de inclusão (13:01:04 até 00:26:30 do dia 9/12/2023).



    - Dia 6/12/2023: violação da área de inclusão (22:00:57 até 11:14:35 do dia 8/12/2023).



    - Dia 8/12/2023: violação da área de inclusão (22:00:30 até 00:26:30).



    - Dia 10/12/2023: violação da área de inclusão (11:04:46 até 11:28:46).



    - Dia 11/12/2023: violação da área de inclusão (06:02:46 até 22:00:46).



    - Dia 12/12/2023: fim de bateria.



    - Dia 13/12/2023: fim de bateria e violação da área de inclusão (06:02:12 até 22:00:55).



    - Dia 14/12/2023: fim de bateria.



    - Dia 17/12/2023: fim de bateria e violação da área de inclusão (08:32:47 até 09:06:47).



    - Dia 18/12/2023: fim de bateria e violação da área de inclusão (14:22:53 até 07:28:18).



    - Dia 19/12/2023: fim de bateria.



    - Dia 23/12/2023: fim de bateria e violação da área de inclusão (15:32:13 até 16:32:13).



    - Dia 24/12/2023: violação da área de inclusão (20:42:07 até 09:40:34 do dia 27/12/2023).



    - Dia 25/12/2023: fim de bateria.



    - Dia 27/12/2023: fim de bateria.



    A defesa alega que o réu vem sofrendo com a ausência de sinal de sua tornozeleira eletrônica por residir em uma área remota e montanhosa (região limítrofe entre os Municípios de Maricá e Niterói), requerendo, assim, a troca do aparelho eletrônico. 



    Assim, OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ para que apresente esclarecimentos quanto ao alegado pela defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente